Tribunal: TJDFT
Processo: 0740891-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – Não se admite a impetração no que diz respeito ao pedido de que seja aplicada a Recomendação no 62 do CNJ, porquanto a questão não foi apresentada ao Juízo competente, o que inviabiliza a manifestação deste Tribunal, sob pena de incorrer em supressão de instância.
II – Igualmente não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal.
III - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.